Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
apelação criminal. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOLO.DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. MAIS FAVORÁVEL. RECURSO parcialmente provido.
1. Não há que falar em absolvição nem desclassificação para a modalidade culposa, se devidamente comprovado que o réu praticou delito de receptação, previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal, na modalidade adquirir, receber e conduzir, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (veículo).
2. As alegações do réu de que desconhecia a origem ilícita do bem não são suficientes para afastar a presunção, decorrente das circunstâncias objetivas (ter sido flagrado conduzindo o veículo, objeto de crime anterior, adquirido em uma feira, de pessoa desconhecida, sem apresentação de documentos do veículo).
3. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
4. Recurso parcialmente provido.